Tribunal: STF
Processo: ARE 1544033
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-05
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, no qual se alega contrariedade aos artigos 5º, LIV e LV; e 150, §7º, da Constituição Federal.



    Insurge-se contra acórdão que ostenta o seguinte cabeçalho (e-doc. 23, p. 1)):  



    “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESES AUTORAIS QUE SE CONFUNDEM COM O PRÓPRIO MÉRITO DA CAUSA. PRELIMINAR DEFENSIVA REJEITADA. PEDIDO DE RESCISÃO DA COISA JULGADA MATERIAL PARA ADEQUÁ-LA À TESE JURÍDICA POSTERIORMENTE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM FUNDAMENTO NO ART. 966, § 5º, DA LEI ADJETIVA CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE LEGAL RESTRITA AOS CASOS EM QUE A DECISÃO RESCINDENDA APLICOU EQUIVOCADAMENTE ENUNCIADO DE SÚMULA OU ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS SEM CONSIDERAR O NECESSÁRIO DISTINGUISHING. SITUAÇÃO CONCRETA ABSOLUTAMENTE DISTINTA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE SEQUER CHEGOU A ADENTRAR NO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA VEICULADA NO TEMA N.° 456 DA SUPREMA CORTE E DECIDIU A DEMANDA COM BASE EM FUNDAMENTO DIVERSO E AUTÔNOMO RELACIONADO À MATÉRIA DE ORDEM FÁTICO-PROBATÓRIA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. SUPOSTA NULIDADE PROCESSUAL POR VÍCIO INSANÁVEL NA INTIMAÇÃO DO ARESTO RESCINDENDO. MATÉRIA CONTROVERTIDA E EFETIVAMENTE APRECIADA NO FEITO ORIGINÁRIO. EXPRESSA DELIBERAÇÃO JUDICIAL PELA VALIDADE DA INTIMAÇÃO DOS CAUSÍDICOS DA AMBEV S/A. HIPÓTESE DO ART. 966, INCISO VIII, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL NÃO CONFIGURADA. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. DESCABIMENTO. INTERPRETAÇÃO PLAUSÍVEL, RAZOÁVEL E DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. MERO INCONFORMISMO DA AUTORA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO POR VIA OBLÍQUA. MANEJO DA DEMANDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE”.  



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 31).



    No extraordinário, a parte recorrente alega que 



    “(...) ao contrário do sustentado no acórdão recorrido, não se está diante de matéria de ordem fático-probatória, mas de questão de direito incontroversa e reconhecida pelo próprio Tribunal a quo no processo de conhecimento, o que impõe, no caso concreto, a adequação do julgado rescindendo ao Tema 456 da repercussão geral, para se reconhecer a inconstitucionalidade do ICMS Antecipado exigido pelo Estado do Amazonas, pela violação ao art. 150, § 7º, da Constituição Federal”.



    Nesse sentido, defende que o acórdão rescindendo seja adequado ao precedente vinculante sob o Tema nº 456, de modo a reconhecer a inconstitucionalidade do ICMS antecipado no Estado do Amazonas. 



    Ressalta, ainda, que a análise da inconstitucionalidade apontada independe de prova pericial ou dilação probatória, bem como que “desistiu da produção da prova técnica” justamente por confiança na tese da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS antecipado sem lei complementar regulamentando a matéria.



    De forma subsidiária, aduz ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88, uma vez que o acórdão recorrido não reconheceu a flagrante nulidade da intimação dos patronos constituídos no processo rescindendo, o que impossibilitou a interposição dos recursos extraordinários cabíveis.



    Nesse sentido, destaca que o Tribunal de origem incorreu nos mesmos erros cometidos na ação rescindenda, que partem da premissa equivocada de que as Certidões de fls. 61 e 63 comprovariam a intimação eletrônica dos patronos.



    Assim, requer o provimento do recurso diante da violação



    (i) ao art. 150, § 7º, da Constituição Federal, uma vez que o Tribunal a quo desconsiderou a necessidade de adequação do acórdão rescindendo do Tema 456 (RE n e 598.677/RS - Inconstitucionalidade do ICMS Antecipado) da repercussão geral, embora incontroversa a sua aplicação ao caso concreto em atenção ao art. 966, §5- do CPC c/c no art. 525, §§ 12 e 15 do CPC; e 



    (ii) subsidiariamente, ao art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal, uma vez que acórdão recorrido julgou ser improcedente ação rescisória, mesmo diante da comprovação de que o acórdão rescindendo incorreu em manifesta violação à normas jurídicas e se fundamentou em erro de fato, ao não reconhecera existência de nulidade necessária para assegurará Recorrente o acesso à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Trata-se de ação rescisória ajuizada perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que busca a rescisão de acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 2 0250874-05.2009.8.04.0001, posteriormente complementado pelo Aresto exarado nos Autos dos Embargos de Declaração n° 0006998-64.2021.8.04.0000, que transitou em julgado no dia 12 de julho de 2022.



    O Tribunal de origem, no que importa, rejeitou o pedido rescisório por não se enquadrar na previsão legal do art. 966, § 5º, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de apreciação do mérito da controvérsia versada nos autos originais, relativa ao Tema nº 456 da repercussão geral, bem como a higidez das intimações dos patronos da ora recorrente.



    No tocante à alegação de afronta ao art. 150, § 7º da Constituição Federal, verifico que não houve enfrentamento de mérito sobre o aludido dispositivo pelo acórdão recorrido. Este limitou-se afastar as hipóteses de cabimento da ação rescisória, no caso, destacando, inclusive, que tampouco nos autos originais houve a formação de coisa julgada material. Aplicável, no ponto, os enunciados sumulares nºs 283 e 284 do STF.



    Quanto ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, destaco que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Por fim, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido para melhor compreensão da presente controvérsia (e-doc. 23):



    “Das alegações constantes da exordial, infere-se que a AMBEV S/A não se insurge em face de coisa julgada material que aplicou equivocadamente enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos sem considerar a necessária distinção (distinguishing) do caso concreto. Ao revés, a Autora objetiva desconstituir Decisão judicial definitiva que, hipoteticamente, incorreu em violação à norma jurídica por deixar de aplicar Tese Jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Inclusive, sobrelevo que o Decisum combatido, sequer, chegou a adentrar no mérito da controvérsia veiculada no Recurso Extraordinário n. 598.677 alusivo ao Tema n. 456 de Repercussão Geral, pois a Segunda Câmara Cível deste egrégio Sodalício negou provimento ao Recurso de Apelação por fundamento diverso e autônomo, qual seja, a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito da AMBEV S/A, ante a desistência da produção da prova pericial outrora requerida pela interessada. 



    Em meio a esse cenário, sem razão a Autora ao defender a possibilidade de rescisão da coisa julgada material com base no art. 966, § 5. a, do Estatuto Processual Civil, em virtude de suposto descumprimento de Tese Jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Afinal, repise-se, ‘a rescisória fundada na alegação de violação a enunciado de súmula ou de acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos é, pois, admitida na hipótese expressamente limitada e restrita da circunstância de a decisão rescindenda não ter considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento, sendo exigido, ademais, que o acórdão rescindendo tenha decidido com fundamento em enunciado de súmula ou precedente proferido sob o rito dos repetitivos’ (grifos nossos).



    (...)



    Quanto a isso, no que atine à coisa julgada inconstitucional ou sentença exequenda inconstitucional, ‘são consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional’. (STF, RE n.e 611503/SP, Relator: Ministro TEORI ZAVASCKI, Redator para Acórdão: Ministro EDSON FACHIN, Dje 19/03/2019). 



    No entanto, conforme mencionado anteriormente, o Acórdão rescindendo não está fundado em matéria exclusivamente de direito, vale dizer, em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pela Suprema Corte, tampouco, em interpretação de lei ou ato normativo considerada contrária ou incompatível com as normas constitucionais. Ao contrário, o Decisum vergastado está amparado em nítida matéria de ordem fáticoprobatória, na medida em que negou provimento ao Recurso de Apelação da AMBEV S/A por ausência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado nos respectivos Embargos à Execução Fiscal. 



    Inclusive, a linha decisória adotada na Sentença pelo insigne Juízo da Vara Especializada da Dívida Ativa Estadual e, igualmente, por esta Corte de Justiça no Acórdão rescindendo se baseou nas próprias alegações da Autora ao defender, na inicial dos Embargos à Execução Fiscal, ‘a necessidade de prova pericial para aferir os pagamentos realizados pela IBA NE, atualmente Ambev, tanto no interesse da Fazenda Estadual, quanto do contribuinte que não poderá ser obrigado a recolher tributo cujo pagamento fora realizado, e com toda certeza tais pagamentos estão registrados nos controles informatizados na Sefaz/AM’. 



    Dessa forma, como a AMBEV S/A desistiu da produção da prova técnica que ela própria afirmou ser imprescindível ao desfecho da lide, a solução adotada ao caso foi, simplesmente, a improcedência do pedido deduzido nos Embargos à Execução Fiscal por falta de prova dos fatos constitutivos do direito invocado e, não, por aplicação de lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nem, mesmo, por hermenêutica de lei ou ato normativo reputada incompatível com a Carta Magna.



    (...)



    No caso sub examine, a AMBEV S/A arguiu a existência de nulidade processual por suposto vício de intimação ao longo do Feito originário, sendo que essa questão foi levantada pela primeira vez em 27 de janeiro de 2020 (fls. 1.191 a 1.195) e, desde, então, passou a ser reiterada pela Autora em inúmeras oportunidades, conforme demonstram as Petições acostadas às fls. 1.234 a 1.246, à fl. 1.272 e, também, às fls. 1.474 a 1.489 dos presentes Autos. 



    Tanto assim o é, que o tema foi alvo de expresso enfrentamento e deliberação por este egrégio Sodalício, quando do julgamento dos Embargos de Declaração n. e 0004432-79.2020.8.04.0000 pela Segunda Câmara Cível, sob relatoria da Exm.a Sr.a Desembargadora-Relatora ONILZA ABREU GERTH ad litteram: 



    Trechos do Acórdão que julgou os Embargos de Declaração n.Q 0004432-79.2020.8.04.0000 opostos pela AMBEV S/A (fls. 1.460 a 1.466 destes Autos) : 



    ‘(...) 



    Como sabido, os Embargos de Declaração devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de publicação do Acórdão combatido, conforme prescreve o art. 1.023, do CPC/2015: 



    (...) 



    Sendo assim, na medida em que o Acórdão embargado foi publicado em 26/11/2019, conforme atesta a Certidão de fl. 60 dos Autos principais e os Embargos foram opostos em 13/10/2020, fora e muito, portanto, do prazo de 05 (cinco) dias previsto na legislação processual, tenho por demonstrada a intempestividade do Recurso. 



    Ademais, compulsando os Autos principais, verifica-se de plano e ao contrário do que pretende o Embargante, que a intimação eletrônica do Acórdão combatido fora feita sim em nome dos patronos indicados pelo mesmo, quais sejam, os Advogados Luiz Gustavo Antônio Silva Bichara e Edson Antônio Sousa Pinto, é o que se depreende das Certidões de fls. 61 e 63 e que levou ao transito em julgado do Processo, conforme atesta a Certidão de fl. 65. 



    E se não fosse só isso, como bem destaca o Embargado, outrossim, o Embargante compareceu espontaneamente nos Autos de Embargos de Declaração n.~ 0003379-97.2019.8.04.0000 e alegou suposta nulidade da intimação do Acórdão de julgamento, sem que tenha praticado o ato que lhe cabia, de se notar que lhe restou preclusa a oportunidade para a prática do ato, sanando-se eventual nulidade. 



    Veja-se, portanto, que a parte Embargante compareceu nos Autos, alegou nulidade de intimação, postulou a devolução do prazo de interposição de recursos, mas não adotou medida recursal alguma, levando a preclusão do direito de apresentar qualquer recurso em face do Acórdão, o que leva igualmente ao reconhecimento da intempestividade dos presentes aclaratórios. 



    Tal dinâmica, dessa feita, se depreende do art. 272, § 8º, do CPC, que assim preconiza: 



    Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. 



    (...) 



    § 8º. A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.



     



    Dessa forma, cabe à parte, ao sustentar o vício, praticar o ato para o qual teria sido intimada em caso de [ir]regularidade da intimação, sob pena de preclusão. 



    (...) 



    Fincado nessas razões, sendo claro que houve a regular intimação eletrônica em nome dos patronos do Embargante, conforme já exposto, resta constatada a intempestividade, razão pela qual não conheço o Recurso de Embargos de Declaração em questão (gritos nossos). “  



    Como se vê, para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca do descabimento da ação rescisória, no sentido da ausência violação a enunciado de súmula ou de acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos, bem como de violação manifesta à norma jurídica, ou ainda, de nulidade no processo original, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 279/STF, bem como a análise e interpretação de legislação infraconstitucional pertinente. Nesse sentido:  



    EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA COM FUNDAMENTO NO ART. 966, V, DO CPC/2015 (ART. 485, V, DO CPC/1973). CABIMENTO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS QUE CONSUBSTANCIA PROVIDÊNCIA VEDADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.425.201 AgR, Relator Ministra Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 28/6/2023).



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COFINS E CSLL. SUJEIÇÃO PASSIVA. PESSOA JURÍDICA SEM EMPREGADOS. LEGITIMIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    2. Ambas as Turmas do STF conferem interpretação ampla ao art. 195, I, da CF/1988, na redação anterior à EC 20/98, de modo a incluir as pessoas jurídicas empregadoras e as que não possuem empregados na condição de contribuintes do PIS/COFINS e da CSLL. Precedentes. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada na origem, em desfavor da parte agravante, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.351.812 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 20/4/2022)   



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2025.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente